Tribunal: STF
Processo: Rcl 58900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pela Organização Hospitalar Alagoana Ltda, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Maceió, nos autos do Processo 0000680-57.2022.5.19.0002.



    Em suas razões, sustenta, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, porquanto restou condenada ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal. 



    Nesses termos, relata que:



    “O Beneficiário ajuizou Reclamação Trabalhista em que postula o reconhecimento de uma série de direitos. Dentre eles o recebimento de férias em dobro, com fundamento no Enunciado da Súmula 450, do TST. 



    O Reclamado deferiu o pedido de condenação do Reclamante ao pagamento em dobro das férias, acrescido de 1/3 (um terço), referente aos períodos aquisitivos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, sob o argumento de que foram pagas com atraso, ou de que não foram pagas – período 2017/2018. 



    O indeferimento pelo Juízo Reclamado, inicialmente, restringiu-se ao seguinte argumento: ‘A Ré não demonstra por quaisquer meios de prova a regularidade na concessão e pagamento das férias pretendidas’.



    Posteriormente, a Decisão foi integrada por meio da apreciação dos ED opostos pela Reclamante, em que complementou a argumentação com a seguinte frase: 



    ‘Não se reconhece a inconstitucionalidade da Súmula nº 450, do TST, tampouco sua inaplicabilidade, uma vez que o Juízo não considera a existência de atrasos ínfimos no pagamento das férias, tal como que fazer crer a parte Ré’. 



    Dentre os pedidos deferidos, a Reclamante destaca apenas a fundamentação pertinente ao capítulo da Sentença que deferiu o pagamento das férias em dobro, com fundamento no Enunciado da Súmula nº 450, do TST, o qual contrariou entendimento vinculante do STF – decisão proferida em sede de controle concentrado, na ADPF nº 501”. (eDOC 1, pp. 5-6 - ID: e7672b49)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado, “para que seja determinada a medida adequada à solução da controvérsia – afastamento da condenação do pagamento em dobro das férias, acrescidas de 1/3, referente ao períodos aquisitivos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021 – art. 992, do CPC”. (eDOC 1, p. 8 - ID: e7672b49)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13 - ID: 5b6cebfa)



    A tentativa de citação do beneficiário restou frustrada, consoante consta eDOC 14 (ID: 06aed135).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela sua improcedência. (eDOC 16 - ID: 58ecac77)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, aduz-se ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, diante da condenação ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal. 



    No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se, pois, o teor do referido enunciado:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal”.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)



    Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que empregadora, ora reclamada, restou condenada ao pagamento em dobro da remuneração das férias referente aos períodos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, em razão da inobservância do prazo do art. 145 da CLT (pagamento em atraso), consoante sentença nos seguintes termos: 



    “O Autor pretende o pagamento da dobra das férias +1/3 de 2016 /2017, 2018/2019 e 2020/2021 e das férias + 1/3 em dobro do período de 2017/2018, ao argumento de que apenas recebia o pagamento no retorno de sua fruição, exceto quanto ao período de 2017/2018, que sustenta não ter sido concedida. 



    A Ré não demonstra por quaisquer meios de prova a regularidade na concessão e pagamento das férias pretendidas. 



    Ante o exposto, julgam-se procedentes os pedidos de dobra das férias +1/3 de 2016/2017, 2018/2019 e 2020/2021 e das férias + 1/3 em dobro do período de 2017/2018”. (eDOC 3, p. 224 - ID: 7466416b; grifos nossos)



    Nas informações encaminhadas, manifesta-se o Juízo reclamado no sentido de que “a sentença objeto da reclamação não condenou a empresa no pagamento das férias em dobro com fundamento na Súmula n.º 450 do TST, mas sim em razão da completa ausência de demonstração, por quaisquer meios de prova, quanto à regularidade na concessão e pagamento das férias pretendidas” (eDOC 13 - ID: 5b6cebfa)



    Ora, entendo que, assim como assentado no julgamento da ADPF 501, inexiste justificativa/previsão para a incidência da sanção prevista no art. 137 da CLT quanto aos períodos de férias regularmente concedidos, sendo inconteste na sentença proferida que o próprio empregado confessa a fruição destas.



    Assim, embora não expresso, a decisão impugnada valeu-se do entendimento formalizado no enunciado da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, declarado inconstitucional por este Tribunal.



    Com efeito, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 501, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Nesse sentido, destaco os seguintes predecentes monocráticos: Rcl 58.855, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2023; Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.3.2023 e Rcl 57.486, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.1.2023, essa última assim ementada:



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou pagamento em dobro da remuneração das férias referente aos períodos 2016 /2017, 2018/2019 e 2020/2021, porquanto em descompasso com o decidido na ADPF 501.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente